Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710161-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/05/2023 a 07/06/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora